Tribunal: TJBA
Processo: 0302642-78.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302642-78.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMERE VIEIRA PINTO

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO

APELADO: HELVIA DE ANDRADE TORRES

Advogado(s)
:
HELVIA DE ANDRADE TORRES

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO INDEFERIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.021, §4º DO CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA.
sistema de persuasão racional. arts. 355, I, 370 e 371 dO CPC. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, JUSTIFICANDO A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO JULGADOR. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE EQUÍVOCO NAS AVALIAÇÕES REALIZADAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO JULGADO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0302642-78.2016.8.05.0103
, em que figuram, como Apelante,
ROSEMERE VIEIRA PINTO
, e, como Apelada,
HELVIA DE ANDRADE TORRES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento à Apelação,
mantendo sentença
a quo
em todos os seus termos e majorando-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC
, nos termos do voto do Relator.